Tribunal: TJDFT
Processo: 0009406-29.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0009406-29.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KELLYWENDY ANTUNES ARARUNA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, 23 março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH